Tribunal: TJSP
Processo: 2019874-34.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA. SEGUNDA AÇÃO RESCISÓRIA. Autores buscam desconstituir acórdão prolatado pela Colenda 4a Câmara de Direito Privado, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse no 1008071-86.2018.8.26.0278. Rescisória fundada na alegação de existência de prova nova cuja existência ignoravam. Os autores comunicam a existência da ação civil pública no

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA. SEGUNDA AÇÃO RESCISÓRIA. Autores buscam desconstituir acórdão prolatado pela Colenda 4a Câmara de Direito Privado, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse no 1008071-86.2018.8.26.0278. Rescisória fundada na alegação de existência de prova nova cuja existência ignoravam. Os autores comunicam a existência da ação civil pública no 0003184-77.1998.8.26.0278 (no 7.349/2005). A existência dessa ação civil pública foi mencionada no contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre a empresa São Lucas Imóveis Ltda. e Julia Bispo de Lima que, posteriormente, cedeu seus direitos aos autores desta ação rescisória, que receberam copia do primeiro contrato celebrado, que fazia menção expressa à ação civil pública e à impossibilidade de imediata lavratura de escritura. A existência da referida ação também foi mencionada pelos autores por ocasião do ajuizamento da primeira ação rescisória, de no 2168304-59.2022.8.26.0000, que foi extinta sem apreciação do mérito. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, COM EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO." (v. 37378).